Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.

1. É desnecessária nova prova pericial quando o acervo probatório juntado aos autos, mormente a perícia juntada pelo próprio autor, permite concluir pela ausência de limitação na amplitude do movimento decorrente das lesões experimentadas pelo autor/apelante.

2. Negou-se provimento ao apelo do autor.